Tribunal: TJMT
Processo: 1006834-16.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006834-16.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIELA TELO - CPF: 039.500.231-19 (RECORRENTE), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRIDO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
CLÁUSULA PENAL.
CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RESTRIÇÕES DA PANDEMIA DO COVID ́19.
REDUÇÃO
DA MULTA
CONTRATUAL
.
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Incide a cláusula penal quando uma das partes, culposamente, deixa de cumprir a obrigação contratual, podendo a multa ser reduzida equitativamente se a obrigação tiver sido cumprida parcialmente ou a penalidade se manifestar excessiva diante da natureza do negócio.
O não cumpri
mento
de obrigação contratual decorrente do longo período em que não era possível a aglomeração de pessoas diante das regras restritivas da Pandemia do COVID ́19, por não haver conduta culposa das partes
,
exige a adequação da
cláusula penal.

2.
A correção monetária tem como escopo
elidir as perdas inflacionária
s
para que haja a manutenção do poder aquisitivo da moeda
, devendo incidir a partir do desembolso, no caso de restituição de valores
.

3.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

4.
Sem
custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1006834-16.2023.8.11.0001

Origem
:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

GABRIELA TELO

Recorrido
:

L. P. FORMATURAS LTDA - ME

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

GABRIELA TELO

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
L. P. FORMATURAS LTDA - ME
.
Noticiou
que: a) era
estudante
de
medicina
e
em
22/06/2018
assinou

contrato
para as
festividades
de
formatura
; b)
efetuou
o
pagamento
de R$20.390,17; c)
em razão d
as
restrições

aplicadas
pela pandemia as
festividades

foram

inúmeras

vezes

adiadas
; d) a
turma
de
formandos

decidiu

não

mais

realizar
o
evento

pelo

fato
de
já

ter

decorrido

longo

período
e
muitos

não

estarem

residindo

mais

em
Cuiabá; e)
todos

os

fornecedores

foram

cancelados
e a
quantia

paga
à
parte

reclamada

não

precisou
ser
gasta
; e f) é
indevid
a
a
retenção
para o
pagamento
de
multa
.
Requereu
a
restituição
integral do valor
pago

ou
a
retenção
de
multa

não
superior a 10%,
bem

como
indenização

por

danos

morais
.

Sentença proferida no ID170291773
/PJe
2
. Concluiu que:
a) o contrato não foi cumprido em razão da pandemia; b) o contrato deve ser rescindido; c) não há dano moral indenizável, visto que não há culpa da parte reclamada.
Julgou
parcialmente procedente para determinar a restituição do valor pago, com a retenção da multa de 35%.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID170291774
/PJe
2
. Sustentou que:
a) a multa de 35% pela rescisão contratual é excessiva, principalmente se for considerado que a turma de formados era de 50 alunos; e b) por se tratar de caso fortuito decorrente da pandemia não pode ser punido com a incidência de
multa;
c) o termo inicial da correção monetária deve ser a partir do efetivo desembolso de cada parcela. Requereu o provimento do recurso para eliminar a multa ou reduzi-la e alterar o termo inicial da correção monetária.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID171642675
/PJe
2
.

Argumentou
que
a
sentença

deve
ser
mantida
e
requereu
o
não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Cláusula
penal.

Incide
a
cláusula
penal
quando

uma
das partes,
culposamente
,
deixa
de
cumprir

a

obrigação

contratual
.

A
multa

pode
ser
reduzida

equitativamente
se
a

obrigação

tiver

sido

cumprida

parcialmente

ou
a
penalidade
se
manifestar

excessiva

diante
da
natureza
do
negócio
.

Estas

são
as
regras

previstas

nos

arts
.
408 e 413 do Código Civil:

Art. 408.
Incorre
de pleno
direito
o
devedor

na

cláusula
penal,
desde
que,
culposamente
,
deixe
de
cumprir

a

obrigação

ou
se
constitua

em
mora.(...)

Art. 413. A
penalidade

deve
ser
reduzida

equitativamente

pelo

juiz

se

a

obrigação
principal
tiver

sido

cumprida

em

parte
,
ou
se o
montante
da
penalidade
for
manifestamente

excessivo
, tendo-se
em
vista a
natureza
e a
finalidade
do
negócio
.

No presente caso, observa-se que o contrato de agenciamento, captação de imagens e administração financeira para organização de eventos de formatura celebrados pelas partes (ID 170292244/PJe2) não foi cumprido em razão de caso fortuito, sem culpa de nenhuma das partes,
porquanto
decorreu longo período em que não era possível a
aglomeração
de pessoas diante das regras restritivas da Pandemia do COVID ́19.

Nesse
contexto
,
considerando
que
nenhuma
das partes
deixou
de
cumprir

a

obrigação

contratual

por

conduta

culposa
,
a
cláusula
penal
deve sofrer adequação
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE FESTA DE FORMATURA - PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL PELA CONSUMIDORA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – CLÁUSULA PENAL APLICÁVEL - ABUSIVIDADE EVIDENCIADA E RECONHECIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, IV, DO CDC – REDUÇÃO DA PENALIDADE AO PATAMAR DE 10% (DEZ POR CENTO) - CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO, COM DESCONTO DA MULTA RESCISÓRIA APLICADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1005257-22.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2023, publicado no DJE 03/04/2023)

Portanto
,
embora
no
contrato

haja

expressa

previsão
de
cláusula
penal no percentual de 35% (
cláusula

quinta
, ID 170292244/PJe2),
esta

deve

ser reduzida para 10% (dez por cento).

Termo
inicial
da
Correção

Monetária
.

A
correção

monetária

tem

como

escopo

elidir
as
perdas

inflacionária
para que
haja
a
manutenção
do
poder

aquisitivo
da
moeda
.

Nesse
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES NEGATIVOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.I - A Corte Especial, no
julgamento
do
Reso
1.265.580/RS,
adotou

entendimento

segundo
o qual "A
correção

monetária
nada
mais
é do que um
mecanismo
de
manutenção
do
poder

aquisitivo
da
moeda
,
não

devendo

representar
,
consequentemente
,
por

si

só
,
nem
um plus
nem
um
minus

em

sua

substância
.
Corrigir
o valor nominal da
obrigação

representa
,
portanto
,
manter
, no tempo, o
seu

poder
de
compra
original,
alterado

pelas

oscilações

inflacionárias

positivas
e
negativas

ocorridas
no
período
.
Atualizar
a
obrigação

levando

em

conta

apenas

oscilações

positivas

importaria

distorcer
a
realidade

econômica

produzindo
um
resultado
que
não

representa
a simples
manutenção
do
primitivo

poder

aquisitivo
,
mas
um
indevido

acréscimo
no valor real. Nessa
linha
,
estabelece
o Manual de
Orientação
de
Procedimento
de
Cálculos

aprovado

pelo

Conselho
da Justiça Federal que,
não

havendo

decisão
judicial
em

contrário
, '
os

índices

negativos
de
correção

monetária
(
deflação
)
serão

considerados
no
cálculo
de
atualização
', com a
ressalva
de que, se, no
cálculo
final, '
a

atualização

implicar

redução
do principal,
deve

prevalecer
o valor nominal'." (...)
(STJ
AgRg
no
REsp
n. 1.395.451/RS,
relatora

Ministra
Regina Helena Costa,
Primeira

Turma
,
julgado

em
1/9/2015,
DJe
de 14/9/2015.)

Por
isso
, para que a
correção

monetária

alcance

seu

objetivo
,
deve

ter

incidência

desde
a data
em
que o valor
foi

efetivamente

pago
.

No
presente

caso
,
considerando
que
houve

sucessivos

pagamentos

mensais
e
a

sentença

estabeleceu
o
termo

inicial
da
correção

monetária
da data
do

ajuizamento
da
ação
,
esta

deve
ser
retificada
para que a
correção

monetária

incid
a
desde
o
efetivo

pagamento
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial
provimento

para: a)
reduzir
a
multa prevista
no contrato
para 10%
,
devendo
a
restituição

ocorrer

com o abatimento desse percentual
;
e b)
retificar
o
termo

inicial
da
correção

monetária
,
que

incidir
á

desde
o
efetivo

pagamento
das
contraprestações

mensais
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024